Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETARIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais se possa extrair convicção nesse sentido. 1.1. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. 1.2. A despeito dos argumentos lançados, a apelante não trouxe elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela defesa/apelada.
2. O art. 323, do CPC, diz: “Art. 315. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. A partir da leitura do referido artigo, as prestações vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do Autor. 2.2. Por não ser necessário, tal pedido, se formulado, não pode ser interpretado de forma restritiva ao trânsito em julgado, ao contrário, deve se estender à duração do processo como um todo, o que inclui a fase de cumprimento de sentença, até que ocorra o efetivo cumprimento da obrigação. 2.3. Enunciado 86 da Jornada CEJ/CJF: “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.